Tribunal: TJDFT
Processo: 0742927-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO GRANGEIRO QUIRINO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 171784215, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0035024-26.2014.8.07.0003, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 52147985), o agravante/exequente sustenta que houve 2 (dois) bloqueios de ativos financeiros em nome do agravante, por meio de bloqueio judicial na modalidade teimosinha, uma na conta corrente no valor de R$ 7.125.58 (sete mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), na qual o agravante recebe provento de aposentadoria, e outro bloqueio em sua conta poupança, no valor de R$ 3.174,41 (três mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Alega também que houve outro bloqueio judicial na data no dia 02/06/2023, no valor de R$ 4.497,72 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), conforme mencionado na própria decisão. Defende que a penhora realizada é ilegal, uma vez que o valor bloqueado é absolutamente impenhorável, conforme artigo 833, do Código de Processo Civil, pois se referem a proventos de sua aposentadoria como professor e de sua conta poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que indeferiu a Impugnação, até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, requer-se a liberação dos valores bloqueados de R$ 7.125,58 (sete mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), R$ 3.174,41 (três mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e R$ 4.497,72 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), por se tratarem de proventos de aposentadoria e conta poupança, porquanto absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 52147989). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação da penhora do agravante/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.